Tribunal: CARF
Processo: 10384.900906/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900906/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.087 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900906/2013-45
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900906/2013-45

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
108.780, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A DRF de Teresina- PI emitiu o Despacho Decisório no. 057812593 (e-fls. 16) no
dia 02 de agosto de 2013, cujo teor transcrevo em síntese:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 7.201,06 Valor na DIPJ: R$ 7.201,06. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/08/2013.
(...)
PRINCIPAL- R$ 7.677,59 MULTA- R$ 1.535,51 JUROS- R$ 3.174,67”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que a compensação declarada no PER/DCOMP
40718.70887.200209.1.3.03-4210 não foi homologada pelo Despacho Decisório no. 057812593
sob o fundamento de insuficiência do crédito original compensado referente ao Saldo Negativo
de CSLL.
Asseverou que a homologação deveria ter sido total, vez que os pagamentos por
estimativa efetuados pela mesma no ano calendário de 2007, exercício 2008, perfazem o valor de
R$ 7.201,06.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900906/2013-45

Pugnou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
reformado o despacho decisório no. 057812593 e que seja julgado ao final a insubsistência do
processo no. 10384-900.906/2013-45.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-108.780- DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 42/51).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 61/84):
“COMVAP AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, empresa agroindustrial,, inscrita no no
CNPJ/MF sob o no 05.343.207/0001-82, com sede na Fazenda Sítio, s/n, Zona Rural,
município de União- PI, neste ato representada por seu Procurador abaixo firmado, em
conformidade com o contrato social e procuração em anexo (Doc. 01), vem, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO face ao Acórdão no 14-108.780 (Conjunto Documental 02)
prolatado pela 3a Turma da Delegacia Regional de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pela ora Recorrente.
Requer, outrossim, que, preenchidos os pressupostos legais próprios do presente Recurso
e, ultrapassados os procedimentos necessários ao seu processamento, sejam os presentes
autos encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF para
apreciação do Recurso Voluntário ora interposto, onde se espera seja integralmente
provido pelas razões de fato e de direito aduzidas no memorial em anexo.
(...)

I. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO

O Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência do Acórdão que julgou parcialmente
procedente a Impugnação por meio de comunicado eletrônico em 06/08/2020 (quinta-
feira)- Conjunto Documental 03.
Dessa feita, o prazo de 30 (trinta) dias fixado no art. 110 do Decreto no 7.574/2011 e no
Art. 33 do Decreto no 70.235/72 teve início em 28/03/2017 (terça-feira) e se encerra
apenas em 05/09/2020 (sábado), sendo prorrogado para o primeira dia útil subsequente,
qual seja, 08/09/2020 (terça-feira) revelando-se assim manifestamente tempestiva a
interposição do presente Recurso Voluntário até a referida data.

II. DA SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900906/2013-45

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número 057812593, emitido eletronicamente em 02/08/2013, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 40718.70887.200209.1.3.03-4210 que não foi
homologado.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário (AC) 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 7.201,06.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Em sede de manifestação de inconformidade foi esclarecido que a origem do crédito
seriam o PER/DCOMP 40617.57499.090909.1.3.03-6170, posteriormente retificado pelo
PER/DCOMP 23142.26645.170909.1.7.03-1595, cujo crédito informado é de R$
4.941,01 (quatro mil novecentos e quarenta e um reais e um centavo), e PER/DCOMP
11880.72175.210909.1.3.02-5820, cujo crédito é de R$ 2.260,05 (dois mil duzentos e
sessenta reais e cinco centavos).
Apreciando a Manifestação de Inconformidade a 3a Turma de Julgamento julgou
procedente em parte reconhecendo parte do crédito informado, nos seguintes termos:
(...)
Como se observa dos trechos acima destacados, foi reconhecido parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 2.260,05, sendo o presente recurso manejado no sentido de ser
também reconhecido o crédito de R$ 4.941,01 pelas razões que passamos a expor.

III. DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO

A discussão gira em torno do Saldo Negativo da Contribuição Social do ano calendário
de 2007, onde o julgador alega que a compensação no valor de R$ 4.941,01 se refere ao
ano calendário de 2006.
No caso em tela ocorreu ERRO DE FATO na confecção do Perdcomp quando foi
informado que o período de apuração era fevereiro de 2006, o que, conforme informado
na decisão ora recorrida, levou ao sistema da Receita Federal fazer a equivocada
“correção” de forma automática, levando o crédito para o ano calendário de 2006.
O equívoco se destaca e evidencia-se quando observamos os juros de mora destacados no
Perdcomp página 4 (fl. 21 do processo) indiquem justamente o oposto, pois conforme
relatório em anexo (Conjunto Documental 04) fica claro que a exação se referia ao ano de
2007, tanto pelo vencimento quanto pelo valor dos juros calculados que está no intervalo
de competência 02/2007 e data a data da compensação 09/2009.
Nesse contexto, também faz surgir o questionamento: porque não foi retificado o período
de apuração, já que as duas datas se antagonizam?
Ora, é curioso o fato da Receita ter conduzido automaticamente a exação para 2006 sem
que houvesse a cobrança de juros complementares, preferindo cobrar por outro caminho
para açambarcar o montante total.
Em razão do exposto, se resumem os fatos que respaldam a revisão da decisão recorrido e
o reconhecimento do crédito ora indicado:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900906/2013-45

1- Houve erro de fato na indicação do período de apuração constante do Perdcomp não
retificado por já estar em estado de notificação;
2- A compensação se refere efetivamente ao mês de fevereiro de 2007, pela indicação da
data do vencimento 30.03.2007 e pelo valor dos encargos de juros calculados
devidamente comprovados pelo relatório de cálculo do sicalc ora anexado (Doc. 04);
3- A condução do crédito para o ano de 2006, geraria um crédito de igual valor com
correção até a maior, como também deveria ter disso analisada à luz da Declaração
daquele ano, o que não foi feito.
Dessa feita, resta demonstrado que o valor de R$ 4.941,01 (quatro mil novecentos e
quarenta e um reais e um centavo) se refere ao mês de fevereiro de 2007 caindo por terra
fundamento do Acórdão recorrido, e, consequentemente, deverá ser reconhecido o direito
ao crédito compensado.

IV- DO PEDIDO

Ante o exposto, a Recorrente, com amparo nos fundamentos apontados ao longo destas
razões, requer a esse Colendo Tribunal Administrativo que dê TOTAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário para homologar totalmente as compensações atinentes a
PER/DCOMP no 40718.70887.200209.1.3.03-4210”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório e Perdcomp

A Recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre do saldo negativo de
CSLL referente ao ano calendário de 2007, conforme a compensação declarada no PER/DCOMP
no. 40718.70887.200209.1.3.03-4210.
A fundamentação da não homologação pleiteada reside na análise da própria
declaração apresentada pela contribuinte e os documentos apresentados como origem do direito
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900906/2013-45

creditório. A análise eletrônica do PERDCOMP se deu com base na declaração ativa quando da
apresentação do mesmo.
A decisão de primeira instância foi fundamentada na falta de documentação hábil,
idônea e suficiente para comprovação do direito creditório pleiteado.
Pois bem.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório, em virtude da não
confirmação integral das parcelas de crédito declaradas, relativas a estimativas compensadas.
Diante da inexistência de crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do CPC, artigo 373, inciso I:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.
Ou seja, é a contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar sue direito à
compensação mediante a apresentação da PERDCOMP de tal sorte que se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe ao mesmo, na qualidade de
autor, demonstrar seu direito.
No entanto, a Recorrente não trouxe na peça impugnatória qualquer elemento
além das declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar o saldo negativo de
CSLL que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão
somente, a argumentar que houve um erro de fato na indicação do período de apuração no
preenchimento do PERDCOMP e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
Outrossim, cabe destacar que as declarações de compensação desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
Para que se possa superar a questão de eventual erro no preenchimento do
PERDCOMP, deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios que poderíamos
considerar no mínimo como indícios de provas dos créditos alegados, o que não se verifica no
caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.

Dispositivo

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.087 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900906/2013-45

Isto Posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 93
DF CARF MF
Original